Tribunal: TJMT
Processo: 0024854-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0024854-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA HELENA DE FIGUEREDO - CPF: 474.190.161-00 (APELANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MPEMT - CUIABA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), MARIA HELENA DE FIGUEREDO - CPF: 474.190.161-00 (APELADO), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EFETIVAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO INCONSTITUCIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO.

I.
Caso em exame
:

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de servidora pública, visando à declaração de nulidade do ato administrativo que conferiu à requerida efetividade no serviço público sem concurso, bem como todos os atos administrativos subsequentes, incluindo enquadramentos e progressões funcionais.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da comprovação da aposentadoria da servidora que não preenchia os requisitos do art. 19 do ADCT e foi efetivada no serviço público sem concurso, deve prevalecer o princípio da segurança jurídica para modular os efeitos da declaração de nulidade do ato administrativo inconstitucional, preservando sua situação previdenciária.

III.
Razões de decidir:

3. O ato administrativo que efetivou a servidora no cargo público foi praticado sem observância do art. 19 do ADCT e do art. 37, II, da Constituição Federal, pois a servidora, admitida em 14/05/1987, não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o caso no ARE 1.415.302/MT, reconheceu a necessidade de ponderar o princípio da segurança jurídica com os efeitos da declaração de nulidade do ato administrativo, determinando a análise das condições de aposentadoria da servidora.

5. Conforme demonstrado nos autos, a servidora já se encontra aposentada desde 2021 (Ato no 672/2021), configurando situação jurídica consolidada que merece proteção à luz do princípio da segurança jurídica.

6. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente modulado os efeitos das declarações de inconstitucionalidade de atos administrativos semelhantes, preservando a situação dos servidores já aposentados ou que implementaram os requisitos para aposentadoria, como evidenciado na ADI 1.301-ED, ADI 4.876 e ADI 3.609.

7. O acordo homologado na ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000 do TJMT estabeleceu expressamente que seriam mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados).

IV.
Dispositivo e tese
:

8. Recursos providos para modular os efeitos da declaração de nulidade.

Tese de julgamento
:

1. Embora inconstitucional o ato que efetivou servidor público sem observância dos requisitos do art. 19 do ADCT e sem concurso público, o princípio da segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da declaração de nulidade para preservar a situação jurídica consolidada de servidores já aposentados.

2. A proteção conferida pela modulação limita-se exclusivamente aos efeitos previdenciários, não importando em declaração de legitimidade da investidura originária nem em reconhecimento de efetividade no cargo.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 487.

*Jurisprudência relevante citada*: STF, ARE 1.415.302/MT, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ADI 1.301-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, ADI 1015626-30.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara,

Trata-se de novo julgamento, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.415.302/MT, que devolveu os autos a este Tribunal de Justiça para que analise novamente o processo, levando em consideração as condições de aposentadoria da servidora MARIA HELENA DE FIGUEIREDO para fins de aplicação do princípio da segurança jurídica.

Na origem, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de Maria Helena de Figueiredo, visando à declaração de nulidade do Ato Administrativo OS/MD/027/90, que conferiu à requerida Maria Helena de Figueiredo efetividade no serviço público sem concurso, bem como a declaração de nulidade de todos os atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental.

O Juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Ato OS/MD/027/90 e todos os atos administrativos subsequentes, determinando a interrupção do pagamento de remuneração à requerida.

Irresignadas, MARIA HELENA DE FIGUEIREDO e a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpuseram recursos de apelação, que foram desprovidos por esta Câmara.

As recorrentes interpuseram recursos extraordinários, que foram providos parcialmente pelo Supremo Tribunal Federal, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento, analisando especificamente as condições de aposentadoria da servidora pública, à luz da jurisprudência do STF sobre modulação de efeitos em situações análogas.

Em cumprimento à determinação da Suprema Corte, este relator converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para apresentar documentos relativos à situação funcional atualizada da servidora Maria Helena de Figueiredo, bem como eventual ato de aposentadoria.

A requerida Maria Helena de Figueiredo, por sua vez, peticionou nos autos (ID 211302799), informando que já se encontra aposentada desde 2021, conforme Ato no 672/2021, anexado aos autos, pugnando pelo arquivamento do feito com base no acordo homologado na ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000 deste Tribunal, que estabeleceu a manutenção no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso dos servidores já aposentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de nova apreciação do recurso por determinação expressa da Suprema Corte no ARE 1.415.302/MT, cuja análise deve centrar-se especificamente nas condições de aposentadoria da servidora pública MARIA HELENA DE FIGUEIREDO, para fins de aplicação do princípio constitucional da segurança jurídica.

De início, mister consignar que a controvérsia subjacente à presente demanda configura situação jurídica peculiar que exige do julgador ponderação entre princípios constitucionais aparentemente em conflito: de um lado, o princípio do concurso público, corolário da impessoalidade e moralidade administrativas; de outro, o princípio da segurança jurídica, especialmente em sua dimensão de proteção à confiança legítima e à estabilização das relações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo.

In casu
, a documentação carreada aos autos demonstra inequivocamente que a servidora MARIA HELENA DE FIGUEIREDO já se encontra aposentada, consoante comprovado pelo Ato no 672/2021, acostado pela própria interessada em resposta à diligência determinada.

Urge salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o caso concreto no ARE 1.415.302/MT, manifestou-se expressamente no sentido de que "há de se ponderar razoavelmente entre este princípio [segurança jurídica] e os efeitos da declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a permanência da servidora". Afirmou, ainda, que "quanto ao caso específico dos indivíduos que ocuparam cargos públicos e vieram a se aposentar regularmente, ou estavam aptos a se aposentar ao tempo do julgamento da ação, entendo ser correta a preponderância da segurança jurídica, enquanto valor constitucional primordial para o ordenamento jurídico e para a vida em sociedade".

Nessa toada, o Pretório Excelso tem reiteradamente se posicionado no sentido de modular os efeitos das declarações de inconstitucionalidade de atos administrativos que concederam efetividade a servidores sem concurso público, de modo a preservar situações jurídicas consolidadas, notadamente em relação àqueles que já se aposentaram ou implementaram todos os requisitos para aposentadoria.

O entendimento consolidado da Suprema Corte sobre a matéria encontra-se cristalizado em diversos julgados, destacando-se:

"
PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS.

1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED no 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013. 2. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. Precedente representativo: ADI no 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014. 3. Embargos de declaração providos
" (ADI 1.301-ED, Rel. Min. Roberto Barroso).

"
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7o da Lei Complementar no 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. (...) 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para, i) (...) Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima
; (...)" (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli).

Acrescente-se, ainda, que este Tribunal de Justiça, sensível à necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, homologou acordo na ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000, estabelecendo expressamente que "serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados)", como bem demonstrado pela recorrente em sua manifestação.

Nessa perspectiva, considerando que a servidora MARIA HELENA DE FIGUEIREDO já se encontra aposentada desde 2021 (Ato no 672/2021), forçoso reconhecer que sua situação jurídica encontra-se perfeitamente albergada pela proteção conferida tanto pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da jurisprudência supra mencionada, quanto pelo acordo homologado por este Tribunal na ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000.

Ainda, imperioso destacar que a modulação dos efeitos da nulidade do ato administrativo em casos como o presente não representa convalidação da inconstitucionalidade ou mitigação do princípio do concurso público. Trata-se, em verdade, de reconhecer que determinados valores constitucionais, como a segurança jurídica, a proteção da confiança e a dignidade da pessoa humana, recomendam tratamento diferenciado para situações jurídicas já consolidadas pelo tempo, especialmente quando envolvem o direito fundamental à aposentadoria.

Ademais, a proteção ora conferida limita-se exclusivamente aos efeitos previdenciários, isto é, à manutenção da aposentadoria já concedida, não importando em declaração de legitimidade da investidura originária nem em reconhecimento de efetividade no cargo.

Destarte, em obediência à determinação da Suprema Corte e em consonância com sua consolidada jurisprudência sobre a matéria, bem como considerando o acordo homologado na ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000 deste Tribunal, impõe-se a reforma do acórdão anteriormente proferido para dar provimento parcial aos recursos de apelação interpostos, modulando os efeitos da declaração de nulidade do ato administrativo questionado, de modo a preservar a aposentadoria da servidora MARIA HELENA DE FIGUEIREDO.

Ex positis, em estrita observância à determinação do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.415.302/MT, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por MARIA HELENA DE FIGUEIREDO e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO para, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, modular os efeitos da declaração de nulidade do Ato Administrativo OS/MD/027/90 e dos subsequentes atos administrativos, de modo a preservar a situação jurídica consolidada da servidora MARIA HELENA DE FIGUEIREDO no que tange exclusivamente à sua aposentadoria, já concedida pelo Ato no 672/2021, mantendo-a vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025